Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Retifique-se o despacho de ID 71872571 para que, onde se lê: "Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 71849673, no prazo de 5 (cinco) dias". Leia-se: "Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 71720302, no prazo de 5 (cinco) dias". Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator